Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança “para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças, e concedeu a segurança, ainda, “para permitir à impetrante a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos indevidamente no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativos ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo (id 38355535)”. A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Verifica-se que a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator